Tribunal: TJBA
Processo: 8076500-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076500-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDEMAR GOMES DA COSTA Advogado(s): MARTA CRUZ MACHADO AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE. REQUERENTE IDOSO E APOSENTADO COM RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE ENTRE RENDA E CUSTAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Valdemar Gomes da Costa contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mesmo após intimação para apresentação de documentos. O agravante, idoso e aposentado, alegou hipossuficiência e juntou extratos bancários, carta de concessão de aposentadoria, comprovante de isenção de imposto de renda e outros documentos que demonstram renda mensal inferior a um salário mínimo. Requereu a concessão imediata da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural e das provas juntadas aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juízo, em caso de dúvida, solicitar comprovação antes de indeferir o pedido. O agravante apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência, incluindo extrato bancário, comprovante de recebimento de benefício previdenciário inferior ao salário mínimo e declaração de isenção do imposto de renda. A análise dos documentos revela que o valor das custas processuais supera 130% da renda mensal do agravante, demonstrando evidente desproporcionalidade e comprometimento da subsistência mínima. A negativa da gratuidade, nas condições apresentadas, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). A decisão agravada desconsiderou a presunção legal e os elementos probatórios efetivamente trazidos aos autos, configurando óbice indevido ao exercício do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076500-19.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDEMAR GOMES DA COSTA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.